Tribunal: TJDFT
Processo: 0735707-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735707-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AUREA RITA PINHO RODRIGUES, BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, DAVINO CARDOSO DA SILVA, BARBARA MARQUES DA FONSECA, AURENTINO FERREIRA COSTA, BEATRIZ DE SOUSA RODRIGUES CEZAR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: AUREA RITA PINHO RODRIGUES, AURENTINO FERREIRA COSTA, BARBARA MARQUES DA FONSECA, BEATRIZ DE SOUSA RODRIGUES CEZAR, BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, DAVINO CARDOSO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .